Tribunal: TJDFT
Processo: 0720154-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720154-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: AROLDO JOSE DOS SANTOS DECISÃO Vista a petição do agravante-exequente (id. 36882887). Passo ao seu exame. O exequente interpôs agravo de instrumento da r. decisão que desconstituiu a penhora sobre o veículo Peugeot 308 Allure 2012/2013 Placa NYA0F04 (id. 125412097, autos originários). Ao examinar o pedido de efeito suspensivo, esta Relatoria assentou que era desnecessária a sua concessão (id. 36547005), pois, conforme consta da r. decisão agravada, “preclusa a presente decisão, remova-se a restrição Renajud”. É sabido que o agravo de instrumento, em regra, não tem efeito suspensivo. No entanto, constando expressamente da r. decisão agravada que a sua eficácia estava subordinada à preclusão, era esperado que a medida nela determinada somente fosse adotada depois que referido pronunciamento estivesse precluso. Vê-se dos autos originários que, embora tenha sido noticiada a interposição do agravo de instrumento, ou seja, a r. decisão impugnada não estava preclusa, em r. pronunciamento posterior, o MM. Juiz decidiu (id. 129795980, autos originários): “2. De fato não persiste a necessidade de restrição de circulação sobre o veículo Peugeot 308 Allure 2012/2013 Placa NYA0F04, pois a penhora foi desconstituída à ID 125412097, e o efeito suspensivo foi indeferido pela instância recursal (ID 129791093). Logo, procedi a remoção da restrição de circulação e de penhora. [...]”. Note-se ainda que, ao despachar no AI 0720154-60.2022.8.07.0000, esta Relatoria não indeferiu o efeito suspensivo, mas assentou que “Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão” (id. 129791093, autos originários). Em petição de “chamamento do feito à ordem” apresentada em 30/06/2022 (id. 36882887), o agravante-exequente relata neste recurso os fatos acima e pede “seja determinado ao MM juízo de piso, que mantenha a decisão ora agravada Id.: 125412097, SUSPENSA ATÉ A PRECLUSÃO DA MESMA, BEM COMO reconsidere a decisão de Id.: 129795980, que determinou a retirada das restrições”. Diante do presente contexto e considerado que o pedido de efeito suspensivo é espécie de tutela provisória, de natureza precária, logo, pode ser deferido ou revogado a qualquer tempo, concedo efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão de id. 125412097, autos originários, quanto à desconstituição da penhora do veículo Peugeot 308 Allure 2012/2013 Placa NYA0F04, até julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo a quo. Brasília - DF, 1 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora